Tribunal: TJDFT
Processo: 0714330-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714330-20.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEISER DA CONCEICAO SANTOS MARTINS, ADRIANO MARTINS PONTE APELADO: SABRINA NEGRI BELLO SILVA, GILSON BELLO SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por GEISER DA CONCEIÇÃO SANTOS MARTINS E ADRIANO MARTINS PONTE contra sentença da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória, julgou parcialmente procedente o pedido e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$ 185.069,28, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o inadimplemento (ID 43342112). Requerem os apelantes os benefícios da gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o alegado estado de hipossuficiência. Aos apelantes para, no prazo de 5 dias, juntarem comprovantes da sua alegada hipossuficiência de recursos ou, alternativamente, realizarem o recolhimento do preparo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator